Tribunal: STF
Processo: ARE 1595495
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. OPERAÇÃO NA BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO, RIO PARAGUAÇU, BAHIA, EM DESFAVOR DOS PESCADORES ARTESANAIS QUE SUBSISTEM DA PESCA DE PEIXES E MARISCOS NA REGIÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339, 660 e 675. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIAS REMANESCENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXV E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MERA REPETIÇÃO DE TESES JÁ AFASTADAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - POSSIBLIDADE - APLICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO - DECISÃO MANTIDA.
1. Impõe-se ao recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido, justificando, assim, o prolongamento do direito de ação. Assim, a mera repetição das teses já julgadas implicam em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar acolhida. 
2. A suspensão das ações individuais, até o julgamento da ação coletiva, atinentes à macro-lide geradora de processos multitudinários está atrelada ao tema repetitivo 589 do STJ, bem como, em sede de Repercussão Geral no STF, sob o tema 675, que versa sobre a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva. Diante do exposto e com base no art. 932, IV, b, do NCPC, resta clara a possibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento que rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, e no mérito, negou provimento ao recurso ora agravado. 
3. O recorrente, embora devidamente advertido, utiliza-se de sucessivos recursos versando repetidamente sobre os mesmos fundamentos, pelo que deve ser penalizado nos termos do § 4º do art. 1.021 do NCPC. 
4. Agravo interno conhecido em parte e desprovido.” (Doc. 151, p. 1-2)

Os embargos de declaração opostos por Andre Luiz Brito e outros (Doc. 155) foram desprovidos (Doc. 158).
Nas razões do apelo extremo, Andre Luiz Brito e outros  apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos II, XXV, XXXV, LV e LXXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco, porquanto “desconsiderou que, malgrado as ações tenham como ponto de encontro questões ambientais atinentes à hidroelétrica Pedra do Cavalo, os danos pessoais merecem exame individualizado, dado que não se discute apenas questões ambientais, mas, também, os prejuízos que os pescadores tiveram com a instalação e a atividade da hidroelétrica” (Doc. 393, p. 5). Afirmam a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de origem não teria apreciado os argumentos deduzidos pelos ora  recorrentes. Aduzem que a decisão impugnada “incidiu em divergência às jurisprudências de outros Tribunais e, notadamente, dos Tribunais Superiores” (Doc. 393, p. 13). Salientam que, “ao entender pela suspensão da ação individual em face de ação coletiva que não possui identidade de pedidos e causa de pedir, bem como ausência de pedido dos autores para aguardar o processamento da ação coletiva, o Eg. Tribunal negou o direito de petição e de jurisdição constitucionalmente assegurados aos autores e, frise-se, sem ancorar o seu fundamento em lei detidamente aplicável ao caso” (Doc. 393, p. 17). Argumentam que “os efeitos da sentença coletiva operam sempre no terreno da ação coletiva e não necessariamente no dos interesses individuais” (Doc. 393, p. 18). Pontuam que “particulares se beneficiam das vantagens advindas da sentença, mas não se prejudicam por suas desvantagens” (Doc. 393, p. 18). Consignam a “necessidade de reconhecimento de ausência de prejudicialidade externa com a Ação Coletiva sob análise que justifique a suspensão das ações multitudinárias (art. 313, V, ‘a’ do CPC), visto que não há possibilidade de o julgamento da ACP 1034043-71.2020.4.01.3300 interferir no julgamento da Ação Indenizatória” (Doc. 393, p. 36). Defendem ser “inaplicável o Tema 589 no presente caso, considerando que os pedidos e causas de pedir dos feitos individuais e coletivos não guardam relação de identidade entre si, portanto, no caso em destaque, deve ser reconhecida a necessidade de regular prosseguimento do feito da ação originária” (Doc. 393, p. 41). Ressaltam que “resta evidente que foi adotado entendimento que ceifa o direito fundamental dos Recorrentes de acesso à justiça, garantido constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso XXXV, bem como revela evidente negativa da prestação jurisdicional, amparada pelo art. 93, IV” (Doc. 393, p. 42). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 859 do STJ ao presente caso, determinando o regular prosseguimento da ação originária, em razão da o violação ao direito do titular do direito material de obter a prestação jurisdicional quando requerida (art. 5º, incisos II e XXV, CF), bem como a violação ao princípio da celeridade processual e razoável duração do processo (art. 5, LXXVIII da CF), dada a ausência de pedido formulado pelos autores de suspensão das suas pretensões em face da ação coletiva, a impossibilidade de suspensão da ações individual por tempo indeterminado, e, por fim, o afastamento da multa aplicada em sede de Agravo Interno pelo Tribunal de Justiça da Bahia, uma vez que não se vislumbra inequívoco dolo processual, sequer nítido caráter protelatório, por abuso no exercício do direito de recorrer por esta Recorrente, e maior interessada no deslinde da causa, sob pena de violação a autoridade do entendimento qualificado da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 393, p. 47-48).
Votorantim Cimentos S/A - VCSA,Votorantim Cimentos N/NE S/A - VC N/NE e Votorantim Energia Ltda - VE apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 510).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339, 660 e 675 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às matérias remanescentes por entender que encontrariam óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 511). Irresignados, Andre Luiz Brito e outros interpuseram o presente agravo (Doc. 519) e agravo interno (Doc. 522), o qual foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de origem (Doc. 544).  
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto em ação de responsabilidade civil por danos ambientais causados pelo Grupo Votorantim durante operação da Barragem de Pedra do Cavalo, no Rio Paraguaçu, Bahia, em desfavor dos pescadores artesanais que subsistem da pesca de peixes e mariscos na região.
Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)

Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 522) e desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de origem (Doc. 544). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 
3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)
 
Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339, 660 e 675 da Repercussão Geral.
Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que a  interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.
In casu, as partes ora agravantes se furtaram em prequestionar, em momento oportuno, os dispositivos constitucionais apontados como violados nas razões do apelo extremo (artigo 5º, incisos XXV e LXXVIII, da Constituição da República), atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, apenas suscitada na oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência do óbice imposto pelo enunciado da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30/04/2010, destaquei)
 
“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.
1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem.
2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 16/04/2010, destaquei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/05/2017, destaquei)

Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente